Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Violação de sigilo funcional. Competência. Juizados Especiais Criminais. Busca e apreensão ordenada por juiz incompetente.
1 – No crime de violação de sigilo funcional – art. 325 do CP --, com pena máxima de dois de detenção, porque de menor potencial ofensivo, a competência é dos Juizados Especiais Criminais.
2 – O procedimento a ser observado, nos crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, é o do art. 69 e seguintes da L. 9.099/95, que inclui eventual proposta de transação.
3 – A busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados, ordenada por juiz incompetente é nula, sobretudo se a medida, que se mostra desnecessária, evidencia o que a doutrina denomina “pescaria probatória”, ou seja, se faz sem finalidade precisa, por mera especulação de elementos capazes de responsabilizar penalmente alguém, que pode importar em violação aos direitos constitucionais à intimidade e à vida privada, com ofensa ao art. 5°, X e XI da CF.
4 - Apelação provida.